Tribunal: TJDFT
Processo: 0718318-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, verifica-se que o comprovante de pagamento juntado pela Apelante à pág. 3 do ID 17691223 não se mostra idôneo aos fins a que se destina, pois encontra-se ilegível, não se permitindo aferir a devida correspondência com a guia de recolhimento do preparo colacionada nas páginas seguintes. Por certo, o comprometimento da imagem deve-se ao fato de se tratar de reprodução do documento fiscal no bojo das razões de apelação, sem que o mesmo fosse anexado aos autos, o que se exige neste momento para a devida confirmação do pagamento, conforme as exigências legais. A propósito, nos termos da Portaria Conjunta n. 50, de 20/06/2013, deste e. Tribunal de Justiça, a prova do recolhimento das custas se faz mediante a apresentação da via original da guia de custas e do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. Dessa forma, intime-se a Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte documento legível ou realize o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator